Tribunal: STF
Processo: HC 237414
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Leonardo de Oliveira Goncalves impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 483, II E § 4º, 564, III, K E PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CPP. TESE DE NULIDADE NA INVERSÃO DA ORDEM DOS QUESITOS. DEFESA QUE NÃO SUSCITOU ILEGALIDADE NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JURADOS QUE TIVERAM A OPORTUNIDADE DE MANIFESTAR ACERCA DA TESE DEFENSIVA DA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 18, I, 121, § 2°, IV, AMBOS DO CP E 593, III, D, DO CPP. TESE DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. PLEITO DE SUBMISSÃO A NOVO JÚRI. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE RATIFICOU A CONDENAÇÃO, APRESENTANDO SUBSTRATO PROBATÓRIO MÍNIMO A JUSTIFICAR A ESCOLHA ADOTADA PELO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PLEITO DE DECOTE DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE DE COMPATIBILIDADE COM O DOLO EVENTUAL ADMITIDA PELA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. VIOLAÇÃO DO ART. 65, III, D, DO CP. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUAÇÃO OBRIGATÓRIA, AINDA QUE NÃO CONSIDERADA COMO SUPORTE DA CONDENAÇÃO. RECENTE JURISPRUDÊNCIA DA QUINTA TURMA. RESP 1.972.098/SC, DJE 20/6/2022. REDIMENSIONAMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE QUE SE IMPÕE. VIOLAÇÃO DO ARTS. 14, II E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP E 492, I, C, DO CPP. PEDIDO DE AMPLIAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO DE PENA. VERIFICAÇÃO DO ITER CRIMINIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 



    [...]



    10. O Tribunal paulista dispôs que as decisões do Tribunal do Júri, juiz constitucional dos crimes dolosos contra a vida, só comportam revisão quando manifestamente contrárias às provas dos autos, o que não se depreende da decisão hostilizada, [...] De rigor, pois, a condenação, restando patente o dolo do apenado que, de inopino, ao deparar-se com a vítima, agrediu-a brutalmente, não lhe permitindo a menor reação, movido, o inculpado, por ciúmes de sua ex -esposa Natalie, também agredida, em menor grau. [...] Daniel, ora vítima, agredido com socos e chutes na cabeça, a certa altura perdendo o sentido, só não foi levado a óbito por circunstâncias alheias a sua vontade, visto que socorrido pela testemunha Jair, consoante ela própria declarou (fls. 1.250/1.251). 



    11. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, possível o reconhecimento da compatibilidade do dolo eventual com a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. 



    12. Não obstante a existência de julgados desta Corte Superior a respeito da incompatibilidade entre o dolo eventual e a qualificadora objetiva referente ao recurso que dificultou a defesa da vítima, tem-se a recente orientação no sentido de que: "elege-se o posicionamento pela compatibilidade, em tese, do dolo eventual também com as qualificadoras objetivas (art. 121, § 2º, III e IV, do CP). Em resumo, as referidas qualificadoras serão devidas quando constatado que o autor delas se utilizou dolosamente como meio ou como modo específico mais reprovável para agir e alcançar outro resultado, mesmo sendo previsível e tendo admitido o resultado morte" (AgRg no AgRg no REsp 1.836.556/PR, Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe de 22/6/2021). [...] No caso, as instâncias de origem fundamentaram adequadamente a preservação da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, notadamente diante dos suficientes indicativos de que os golpes de instrumento cortante realizados pelo acusado teriam ocorrido de inopino, sem a vítima esperar ataque semelhante, sendo incabível, portanto, a sua exclusão no presente momento processual (AgRg no HC n. 678.195/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 20/9/2021). 



    [...]



    (REsp 1.903.295 AgRg, ministro Sebastião Reis Júnior)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, “a concessão da ordem em habeas corpus, para reformar o v. acórdão ora impugnado e determinar a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, com fulcro no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, por manifesta violação ao art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, e a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri”, porquanto houve “Aplicação conjunta do dolo eventual e da qualificadora relativa ao recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima”. 



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo “não conhecimento do writ e, se conhecido, pela denegação da ordem” em pronunciamento assim ementado:



    Processo penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado tentado. Tese de incompatibilidade do dolo eventual com a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. 1. O writ não comporta sequer conhecimento, pois, conforme informado pelos próprios impetrantes, a matéria está em discussão nessa Suprema Corte nos autos do ARE 1.470.994/SP. Reiteração de pedido. 2. Ausente flagrante ilegalidade ou teratologia a justificar eventual concessão de habeas corpus de ofício. 3. Pelo não conhecimento do writ e, se conhecido, pela denegação da ordem.



    É o relatório.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    É que esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados (HC 178.716 AgR/MG, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Destaco o acórdão do ato dito coator, no ponto em que ressalta os fundamentos que justificaram a manutenção, no ponto, da dosimetria aplicada (grifei):



    Ademais, o Tribunal paulista dispôs que as decisões do Tribunal do Júri, juiz constitucional dos crimes dolosos contra a vida, só comportam revisão quando manifestamente contrárias às provas dos autos, o que não se depreende da decisão hostilizada, que espelhou a opção dos integrantes do Conselho de Sentença por vertente plausível de prova, não deixando margem para dúvidas sobre o ocorrido. [...] Firme o entendimento de que decisão manifestamente contrária à prova dos autos, apta a ensejar a anulação do Júri, é aquela que não tem apoio em prova nenhuma dos autos, é aquela que não tem a suportá-la, ou a justificá-la, qualquer dado indicativo do acerto da conclusão adotada, e não, ao contrário, aquela que se assenta em alguns, ainda que poucos, elementos de convicção, em pormenores razoavelmente evidenciados pelas provas dos autos (TJSP, Apelação n° 227.259-3/8, rel. Canguçu de Almeida, RT 746-580). [...] Nesse sentido, precedente do Col. Superior Tribunal de Justiça: "Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas aos autos, não se encontra inteiramente divorciada da prova existente no processo (REsp 1209829/MS, 5ª Turma, Rel. Ministro Gilson Dipp, j. 16/12/2010, DJe 1°/02/2011)". [...] Daí concluir-se que essa decisão não afronta a evidência dos autos; pelo contrário, com ela está em plena consonância. [...] De rigor, pois, a condenação, restando patente o dolo do apenado que, de inopino, ao deparar-se com a vítima, agrediu-a brutalmente, não lhe permitindo a menor reação, movido, o inculpado, por ciúmes de sua ex - esposa Natalie, também agredida, em menor grau. [...] Daniel, ora vítima, agredido com socos e chutes na cabeça, a certa altura perdendo o sentido, só não foi levado a óbito por circunstâncias alheias a sua vontade, visto que socorrido pela testemunha Jair, consoante ela própria declarou (fls. 1.250/1.251 – grifo nosso). 



    Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, possível o reconhecimento da compatibilidade do dolo eventual com a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.



    A corroborar: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. CABIMENTO DA TENTATIVA EM DELITOS PRATICADOS MEDIANTE DOLO EVENTUAL. COMPATIBILIDADE, EM TESE, ENTRE O DOLO EVENTUAL E A QUALIFICADORA OBJETIVA PREVISTA NO ART. 121, § 2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. PRECEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. 



    [...]



    3. É cediço que as qualificadoras do delito de homicídio somente podem ser excluídas quando se revelarem manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. 



    4. Não obstante a existência de julgados desta Corte Superior a respeito da incompatibilidade entre o dolo eventual e a qualificadora objetiva referente ao recurso que dificultou a defesa da vítima, tem-se a recente orientação no sentido de que: "elege-se o posicionamento pela compatibilidade, em tese, do dolo eventual também com as qualificadoras objetivas (art. 121, § 2º, III e IV, do CP). Em resumo, as referidas qualificadoras serão devidas quando constatado que o autor delas se utilizou dolosamente como meio ou como modo específico mais reprovável para agir e alcançar outro resultado, mesmo sendo previsível e tendo admitido o resultado morte" (AgRg no AgRg no REsp 1.836.556/PR, Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe de 22/6/2021). 



    5. No caso, as instâncias de origem fundamentaram adequadamente a preservação da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, notadamente diante dos suficientes indicativos de que os golpes de instrumento cortante realizados pelo acusado teriam ocorrido de inopino, sem a vítima esperar ataque semelhante, sendo incabível, portanto, a sua exclusão no presente momento processual. 



    6. Agravo regimental improvido. 



    (AgRg no HC n. 678.195/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 20/9/2021 – grifo nosso).



    Nesse contexto, a orientação desta Suprema Corte é no sentido de que “O órgão constitucionalmente competente para julgar os crimes contra a vida e, portanto, apreciar as questões atinentes ao elemento subjetivo da conduta do agente aqui suscitadas, inclusive relativamente à compatibilidade das qualificadoras imputadas com o dolo eventual, é o Tribunal do Júri, de modo que não cabe ao Supremo Tribunal Federal, na via estreita do habeas corpus, antecipar-se ao juízo natural da causa”. (HC 170.207 AgR, mininstro Ricardo Lewandowski - grifei)



    Ainda, não se desconhece a existência de antigos julgados desta Suprema Corte no sentido da incompatibilidade do dolo eventual com a qualificadora do art. 121, § 2º, IV, do CP. Todavia, assim como ocorrido no Superior Tribunal de Justiça, o posicionamento mais recente desta Corte é no sentido da possibilidade de reconhecimento, pelo Tribunal do Júri, de qualificadoras objetivas no crime de homicídio (art. 121, §2º, III e IV, do CP), ainda que reconhecido o dolo eventual.



    É o que se extrai dos seguintes acórdãos:



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, inciso IV, do CP). Homicídio cometido com recurso que dificultou a defesa do ofendido. 4. Suposta nulidade por não quesitação de homicídio culposo e incompatibilidade entre o dolo eventual e a qualificadora do inciso IV, § 2º, do art. 121 do CP. 5. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo Colegiado do STJ. Não exaurimento da jurisdição. 6. Tese defensiva não comporta acolhimento. 7. A defesa não sustentou, em nenhum momento, a tese de desclassificação do delito para homicídio culposo no Plenário do Tribunal do Júri. Quesitação lida em plenário sem contestação das partes. A regra do art. 565 do CPP determina que a defesa não pode se beneficiar de nulidade a que tenha dado causa. 8. Preclusão da pronúncia concernente a imputação prevista no artigo 121, § 2º, inciso IV, do CP. O Tribunal do Júri, ao apreciar as provas instituídas nos autos e, sobretudo, a dinâmica do fato penal atribuído ao paciente, concluiu pela existência da qualificadora. Somente o julgamento manifestamente contrário à prova dos autos revela-se apto a permitir revisão da decisão tomada pelo Júri. Situação não configurada no presente caso. 9. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (HC 131.466 AgR, ministro Gilmar Mendes - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. DOLO EVENTUAL. QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL. COMPATIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



    (HC 166.526 AgR, ministra Cármen Lúcia - grifei)



    Dessa forma, assim como afirmado pelo ato dito coator, bem como pelo parecer ofertado pela Procuradoria Geral da República, não vislumbro qualquer ilegalidade na realização da dosimetria, de modo que “Ausentes ilegalidade ou vício de fundamentação, não cabe refazer a dosimetria da pena em habeas corpus. “ (HC 239.519 AgR, de minha relatoria).



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente